Tribunal: TJDFT
Processo: 0723112-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0723112-21.2019.8.07.0001 RECORRENTES: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS RECORRIDOS: NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o apelo interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 27522818), situação que ensejou o aviamento de agravo à Corte Superior. O STJ consignou que “a par da interposição de agravo em recurso especial pela GEAP AUTOGESTAO EM SAÚDE, constata-se pendência de análise do recurso especial interposto por NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS, no qual se discute a possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do CPC) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes. Esta questão de direito versada no recurso especial de NELSON WILIANS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS foi afetada pelo Supremo Tribunal Federal para julgamento sob o rito da repercussão geral (Tema 1255), o que impõe a suspensão do presente recurso perante o Tribunal de origem, até a publicação do acórdão paradigma, nos termos do art. 256-L, I, do RISTJ, incluído por meio da Emenda Regimental no 24, de 28/09/2016, impedindo, inclusive, a análise do agravo em recurso especial interposto pela GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, uma vez que eventual modificação do julgado pode consubstanciar em nova insurgência desta parte” (ID 58359776). Assim, remetam-se os autos à COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial de ID 26723114. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031